Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-69.2014.8.11.0022
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-69.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (APELANTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não oportunização da produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação civil interposta por

ALEXANDRE AUGUSTIN e GUILHERME AUGUSTIN, visando reformar a sentença de ID. 93375497 - pág.15, proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Petra, que, nos autos da Ação de Cobrança de no 0000116-69.2014, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento da dívida conforme planilha anexada nos autos, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 93375497- pág. 32, os apelantes sustentam que tiveram seu direito de defesa cercado, haja vista que foi pleiteado a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo. Sucessivamente, aduzem que se encontram em recuperação judicial, devendo a ação ser suspensa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 104174958.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente demanda, haja vista que os requeridos possuem uma cédula de crédito rural sob o no 20/00384-6, no valor de R$662.339,03 (seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e três centavos), firmada em 08.04.2009 e com final avençado em 15.10.2012, no entanto, os requeridos deixaram de adimplir com o pactuado.

Verifica-se que no ID. 93375496 - pág 1, o Juízo
a quo
intimou partes para manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, sendo requerido pelos apelantes a realização de perícia contábil, para aferição do valor devido, ante a complexidade dos cálculos que envolvem a presente demanda.

No entanto, o Juiz
a quo
sem analisar o pleito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao analisar o objeto da presente demanda, o tempo percorrido e o valor discutido, demonstra-se pertinente a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso).

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022